Tribunal: TJDFT
Processo: 0743393-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRECLUSÃO. CORREÇÃO. AUSÊNCIA. CONDOMÍNIO. EXTINÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO CÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar se está correta a sentença, proferida pelo Juízo singular, que extinguiu a relação jurídica processual nos do art. 485, inc. V e § 3o, em composição ao art. 486, § 1o, ambos do CPC.
2. A respeito da coisa julgada o art. 502 do CPC define que é “a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”. 2.1. O art. 485, inc. VI, do CPC, preceitua que não haverá exame do mérito se não estiverem demonstradas a legitimidade e o interesse processual. 2.2. Com efeito, o caso não é de coisa julgada em sentido estrito, mas de preclusão, não sendo possível a rediscussão da questão ou novo ajuizamento da ação, nos termos do art. 486, § 1o, do CPC, com as ressalvas previstas no art. 505 do CPC. 2.3. Assim, ausente a partilha com a identificação inequívoca da quota-parte dos bens pertencente a cada uma das partes, é inviável a reapreciação da questão preclusa.
3. Quanto ao mais, nos termos do art. 27 da Lei no 11.697/2008, compete aos Juízos das Varas de Família processar e julgar as ações relativas a pedidos de divórcio e partilha de bens. 3.1. No entanto, não é atribuição do Juízo da Vara de Família processar e julgar os conflitos relativos ao patrimônio partilhado, pois a extinção do condomínio deve ser objeto de ação autônoma.
4. Apelação conhecida e desprovida.